Tribunal: TJDFT
Processo: 0724464-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS.
1. A lei veda a penhora salarial fora das hipóteses nela previstas (CPC/2015 833 § 2o).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.